Tribunal: TJSP
Processo: 2112873-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPACHO – AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TUTELA ANTECIPADA.
Interposição pelo autor de Agravo Interno em face de despacho proferido por esta relatoria, o qual indeferiu tutela antecipada pretendida para suspensão do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – no 0005837-95.2020.8.26.0564

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPACHO – AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TUTELA ANTECIPADA.
Interposição pelo autor de Agravo Interno em face de despacho proferido por esta relatoria, o qual indeferiu tutela antecipada pretendida para suspensão do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa – no 0005837-95.2020.8.26.0564 da 9a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo – , uma vez que a execução estaria garantida, bem como o leilão de parte dos bens do autor estaria se aproximando, dado adiantado estágio da execução.
TUTELA ANTECIPADA – Importante salientar que a medida de suspensão da decisão rescindenda é excepcional, nos termos do art. 969, do CPC, e deve ser analisada detidamente, uma vez que tem por finalidade suspender decisão já acobertada pela coisa julgada, o que pode vir a abalar o princípio da segurança jurídica – Nesse sentido, julgados do C. STJ.
Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada – Inexistência de verossimilhança – Provimento antecipatório de natureza satisfativa que se incompatibiliza com a tutela provisória pleiteada – Necessidade de formação do contraditório, o que também afasta a verossimilhança das alegações.
Agravo interno não provido.